Tribunal: TJES
Processo: 5019910-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019910-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOM DA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
RECORRIDO: THICIANE TIBERIO OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE LUSTRE DE ALTO VALOR. VÍCIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE. DISPARIDADE ENTRE A OFERTA E O PRODUTO ENTREGUE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5019910-80.2025.8.08.0024

Recorrente: DOM DA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Recorrida: THICIANE TIBERIO OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da parte recorrente por vícios em um lustre adquirido pela autora pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo que o juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 14.052,15 – restituição atualizada do valor pago pelo produto) e morais (R$ 4.000,00).

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que variações são inerentes ao produto artesanal. Todavia, ao entregar um produto com 17 tulipas, quando o ofertado possuía entre 24 e 26, a empresa violou o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC). A natureza artesanal permite variações sutis, mas não a supressão considerável dos elementos estruturais e luminosos da peça.

Restou provado que a recorrente intermediou a logística, realizou cotações e indicou transportadora parceira. Pela teoria do risco do empreendimento, o fornecedor responde por falhas no serviço logístico que integra sua cadeia de vendas. Ademais, os danos elétricos e de acabamento (soldas frágeis e fiação exposta) são vícios de fabricação, independentes do transporte.

A parte recorrente invoca, ainda, o prazo de 30 dias do art. 18, § 1º, do CDC. Contudo, o § 3º do mesmo artigo autoriza a devolução imediata quando a substituição das partes puder comprometer a qualidade ou características do produto. No caso, a falta de tulipas e as falhas estruturais em peça de alto luxo abalam a confiança depositada e desnaturam o objeto, justificando a rescisão imediata.

Em contrapartida,
entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte autora, motivo pelo qual a reforma da sentença nesse aspecto constitui medida que se impõe. Explico.

Apesar da entrega de produto com características diversas/encomendado pela parte autora, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO: INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. - Caso em que a demandante realizou a compra de produto (Botox) junto à ré para fins de participação em curso de capacitação profissional. Ausência de entrega da mercadoria. Situação que não traz em seu bojo lesão de caráter ou à integridade psíquica, imagem ou honra da parte. Mero dissabor. Questão a ser resolvida na seara material. - O tão só inadimplemento contratual não demonstra potencial de causar abalos morais. Assim, reconhecer a existência de danos morais dependia de prova específica, não produzida nos autos. Descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. - Repetição do indébito. Não se tratando de cobrança indevida, mas de inadimplemento contratual, e porque ausente má-fé da demandada, não há de se falar em repetição em dobro do indébito. O ressarcimento deve se restringir ao valor do produto não entregue, acrescido de correção monetária e de juros de mora. - Honorários sucumbenciais. Segundo o Tema 1076/STJ, "(...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Descabida a fixação de honorários pelo critério da equidade (art. 85, §8º, CPC), pois inocorrentes quaisquer das situações excepcionais autorizadoras (proveito econômico obtido pelo vencedor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo). Na hipótese, a condenação se mostra irrisória, mas o valor da causa pode ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca entre as partes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50037182220228210087, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-10-2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DOM DA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE o pleito indenizatório de danos morais,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)